Tribunal: STF
Processo: ARE 1510020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação — Empregado público de autarquia do Estado de São Paulo — Incorporação de décimos — Ausência de direito adquirido — Autotutela — Recálculo do valor dos décimos que se justifica — Adequação do valor em conformidade ao disposto no artigo 133 da Constituição Estadual e na Lei Complementar nº 1.103/2010 — Prazo decadencial observado — Modulação de efeitos operada na ADI nº 6.019, pelo E. STF — Improcedência, de rigor — Sentença reformada — Recurso provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXVI; 7º, VI; e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o artigo 133 da Constituição Estadual de São Paulo, revogado pela EC nº 49/2020, trazia que “o servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez”.



    A controvérsia dos autos se relaciona, nesse sentido, à existência de irregularidades na aplicação do disposto no artigo 133 da Constituição Estadual, após a edição da Lei Complementar nº 1.103/2010, com a criação do quadro pessoal do IPEM e a instituição do plano de carreiras, e à possibilidade de a autarquia em questão proceder à adequação dos décimos incorporados.



    [...]



    Como argumenta a ré, houve apenas a adequação da forma do cálculo da incorporação, em observância ao disposto no artigo 133 da Constituição Estadual e do artigo 8º do Decreto Estadual nº 35.200/92.



    [...]



    Destarte, inviável a tese de que se impõe a irredutibilidade dos vencimentos, uma vez que os antigos cálculos, ao que se consta, estavam sendo realizados em desconformidade aos diplomas legislativos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente